Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0709173-37.2020.8.07.0001 APELANTE: ROSALIA MARIA DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UDF APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Rosália Maria de Jesus foi condenada a seis anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais seiscentos dias-multa, à razão mínima, e três meses de detenção, no regime inicial aberto, por infringir os artigos 33 da Lei n. 11.343/2006 e 307 do Código Penal. Consta que no dia 04/03/2020, entre 15h30min e 19h30min, na via pública do Setor N, QNN 3, Conjunto I, Ceilândia, ela foi vista vendendo uma porção de maconha pesandoi um grama e sessenta e dois centigramas, e uma pedra de crack de cinquenta e dois e centigramas para Francisco Ferreira da Silva Santos, recebendo vinte reais. Ao ser presa em flagrante, se identificou como Ana Maria de Jesus. A Defesa apelou requerendo absolvição no tráfico de drogas, alegando insuficiência probatória, ou a redução da pena. A ré foi presa em flagrante e o Juiz da audiência de custódia converteu a prisão flagrancial em preventiva, sendo esta confirmada na sentença. Mas ao formular a dosimetria fixou a pena-base no tráfico em seis anos de reclusão, invocando a natureza perniciosa do crack, mantendo-a na segunda etapa, sem agravantes ou atenuantes. Na fase final, negou a causa de diminuição do artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006 alegando que a acusada respondia outra ação penal pelo mesmo crime, o que indicava dedicação ao crime. Nesse ínterim, no entanto, ela foi absolvida no processo referido, de no 0011439-46.2017.8.07.0000. Com isso, afastou-se o óbice para o reconhecimento do crime privilegiado, antevendo-se a probabilidade de redução da pena na fase final, haja vista a quantidade ínfima dos entorpecentes apreendidos, sendo a ré primária e sem nenhuma outra mácula infamante que evidencie dedicação ao crime ou que integre organização criminosa. Sendo assim, a pena em perspectiva poderá iniciar no regime aberto, com provável substituição por restritivas de direito, apresentando-se desproporcional a continuidade da prisão preventiva, prestes a completar nove meses. Assim, com fundamento no artigo 654, § 2o, do Código de Processo, concede-se de ofício ordem de habeas corpus para conceder a liberdade provisória à Rosália Maria de Jesus, se por outro motivo não estiver presa. Dá-se à presente decisão força de alvará de soltura. Oficie-se, comunicando ao Juízo do primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator